Tribunal: TJMT
Processo: 1010376-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010376-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (AGRAVADO), ELEZIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.722.621-53 (AGRAVANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Elezio Rodrigues da Silva
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra si por
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I
, que rejeitou em exceção de pré-executividade o pedido de prescrição intercorrente
(id. 210545178, págs. 58 a 59).

Irresignado, o Agravante (Executado/ Excipiente), assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em preliminar, sustenta negativa de vigência da Lei no 14.195/2021 (artigo 921, inciso III, do CPC - suspensão do processo quando não localizados bens do devedor), matéria a ser submetida à reserva de plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

No mérito, argui equívoco do magistrado, porque a execução foi proposta em 29/05/2014, com despacho citatório no mesmo ano, e a citação editalícia somente ocorreu no ano de 2023, o que demonstra não ter sido localizado bens para quitação do crédito executado, após exauridos os meios possíveis.

Assevera que a prescrição intercorrente se deu antes mesmo da citação por edital, no caso, desde a determinação de suspensão do processo. Além disso, que o chamamento fictício não é causa de interrupção do prazo prescricional, mas tão somente a efetiva citação.

Prequestiona a matéria ventilada para finalidade de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o efeito ativo
“
a fim de que seja deferida a Tutela de Evidência e, ainda, seja reformada a r. decisão de ID. 122652923 e 149333534, declarando a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo
”. No mérito, o provimento do recurso (id. 210545174).

O efeito ativo não foi concedido por ausência na demonstração do requisito do perigo demora (id. 211591658).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 214765196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela o recurso que a irresignação do Agravante é contra decisão, integrada por embargos, que não reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos abaixo transcrito:

“(...)
Vistos, etc.

I.
Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa proposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL I em desfavor de Elezio Rodrigues da Silva.

A parte Exequente sustenta na exordial que é credora da parte Executada no valor de R$ 20.757,45, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 860000000900.

Desta forma, havendo valores a receber a parte Exequente postula pelo pagamento integral do título de crédito.

Decisão inicial, oportunidade na qual restou determinada a expedição do mandado para pagamento.

Tentada a citação da parte Executada, esta restou infrutífera, sendo determinada a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados.

Sendo negativa a nova tentativa de citação, fora determinada a citação por edital da parte Executada.

A Defensoria Pública apresentou Contestação por Negativa Geral, tendo alegado prescrição do título e nulidade da citação por edital, de modo que pugnou pela suspensão do processo.

Manifestação do Exequente requerendo atos expropriatórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento. Decido.

Pois bem.

II. Da Preliminar de Nulidade de Citação por Edital.

A Defensoria Pública nomeada para apresentar defesa, manifestou-se pela inadequação da citação por edital da parte Executada, sustentando que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal da parte Executada.

Relava notar, que foram realizadas tentativas suficientes de citação da parte Executada, inclusive, mediante pesquisa de endereço, com o qual tampouco logrou-se êxito.

Desta forma, deve ser mantida a citação por edital da parte Executada, de modo que
AFASTO
a preliminar de nulidade de citação.

III. Da Prejudicial de Prescrição.

No tocante a alegação de prescrição não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, ao tempo que houve a propositura da demanda no prazo fixado para o seu exercício.

Em reforço ao exposto, eis o delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos
(art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).” (N.U 1010317-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Nestes termos,
AFASTO
a prejudicial de prescrição arguida pela parte Executada.

IV.
Em medida de prosseguimento da lide, intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

V.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

VI.
Às providências.

(...)” (id. 210545178, págs. 58 a 59).

“DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ELEZIO RODRIGUES DA SILVA
na qual insurge-se contra a decisão de evento n. 122652923, sob o argumento da existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Fundamenta-se. Decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

(...)
Ante o exposto, este Juízo conhece, porém,
NEGA PROVIMENTO
aos embargos de declaração.”
(id. 210545178, págs. 71 a 72).

Primeiramente
, como já assinalado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo neste recurso, não se evidencia relevância na arguição de incidente de inconstitucionalidade de negativa de vigência da Lei no
14.195/2021 (artigo 921, inciso III, do CPC)
, suscitada pelo Agravante, que demande suspensão do julgamento deste recurso no órgão fracionário, com remessa ao órgão especial.

Se não bastasse isso, o citado incidente mostra-se compatível apenas com a tomada de decisão de caráter definitivo e não com o deferimento de liminar. A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGOS 97, DA CRFB/88, E 948 E 949, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 97, DA CRFB/88 QUANDO NÃO SE TRATAR DE DECISÃO DEFINITIVA.
Incidente de arguição de inconstitucionalidade arguido em decorrência da submissão, à 18a Câmara Cível, de agravo de instrumento contra decisão liminar. Somente quando estamos falando de decisão definitiva acerca da constitucionalidade da lei enfrentada, a exigência da reserva de plenário se faz presente. [...] Precariedade das decisões proferidas em tutela provisória de urgência, que não se destinam a analisar definitivamente o mérito da ação, o que dependeria da apreciação e declaração (ou não) da inconstitucionalidade da lei impugnada
. O objetivo das decisões proferidas em tutela provisória de urgência é tutelar situações em que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, na análise da tutela de urgência, diante da existência de fumus bonis juris e periculum in mora (juízo de probabilidade) concedem-se os efeitos necessários para que não haja prejuízo, caso a lei seja declarada inconstitucional. A decisão tem caráter precário, ou seja, regula o processo até que chegue à sentença, momento em que pode ser confirmada, ou não. E, justamente por assim o ser, não pode declarar a lei inconstitucional, já que se trataria de uma declaração provisória de inconstitucionalidade, o que não encontra previsão legal. [...]. INCIDENTE QUE NÃO SE CONHECE. (TJ-RJ, Incidente Arg. Inconstitucionalidade 00023408220188190000, Rel. Des. Antonio Carlos N. Amado, J: 05.11.18, Pleno e Órgão Especial). (
https://www.migalhas.com.br
) (Destaquei)

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de reconhecer a prescrição, autorizando assim a tramitação da execução lastreada em cédula de crédito bancária proposta contra o Agravante.

Consta que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
foi proposta por
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I
, em desfavor de
Elezio Rodrigues da Silva
, em
29/05/2014
,
com objetivo de recebimento do valor de R$ 20.757,45 (Trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) atualizado até 29/04/2014, expresso na
Cédula de Crédito Bancária no 86000000900 (Crédito Direito ao Consumidor), com alienação fiduciária, cujo vencimento da última parcela foi o dia 18/03/2015
(id. 210545175, págs. 18 e

34).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 04/06/2014 (id. 210545175, pág. 57).

Em 17/03/2016, o Agravado (Exequente/Excepto) foi intimado da primeira infrutífera tentativa de localização do devedor Agravante (Executado/Excipiente) (id. 210545176, pág. 30).

Determinada a suspensão da execução, por 1 (um) ano, em 02/02/2017 (id. 210545176, pág. 36).

Depois do retorno da marcha processual, restaram inexitosas novas tentativas de localização do devedor Agravante (Executado/Excipiente) e a
citação se deu por edital em 14/02/2023
(id. 210545178, págs. 25/26).

Foi oposta objeção de pré-Executividade pelo Agravante (Executado/Excipiente), para ver reconhecida a prescrição intercorrente, o que foi indeferido, e, aqui, é objeto de irresignação.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

Com efeito, o
prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, é de 3 (três) anos, a partir da data de vencimento.

Ou seja, o prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66 e do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, respectivamente,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, institui que a pretensão de execução para recebimento de
título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso, em
18/03/2015
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário . Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor. Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela
. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. no 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38a Câm. Direito Privado) (Destaquei)

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o

art. 240, §2o,

do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço,
da data do vencimento do título

18/03/2015

até a
citação válida
14/02/2023
foram ultrapassados os 3 anos reservados à prescrição material.

Importante frisar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto
a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC)
.

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão do credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) até a citação válida, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito
.

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO
– DECURSO DO PRAZO TRIENAL RESERVADO AO
EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO
– CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição do direito material, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
.

(N.U 0021710-24.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2. A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do §2o do art. 240 do CC. (N.U 0013319-27.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

2.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSENCIA – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, e, em que pese o feito não tenha permanecido paralisado, haja vista que a parte credora formulou pedido para localização da parte devedora, e nem por demora do imputável ao judiciário, a parte a autora não foi citada.

Como não houve a citação da parte devedora, não ocorreu a interrupção, conforme prescreve do art. 240, §2o, do CPC. (N.U 1027126-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Elezio Rodrigues da Silva
, para reconhecer a ocorrência da prescrição, com a consequente extinção da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024